Tribunal: STF
Processo: Rcl 59867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Denis Luiz de Souza, em 18.5.2023, contra ato prolatado pelo Presidente das Turmas Recursais do Rio Grande no Sul no Processo n. 5021501-44.2022.4.04.7100 pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947 e 1.317.982, paradigmas dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 30.4.2021, Denis Luiz de Souza ajuizou execução complementar contra o Instituto Nacional do Seguro Social para o recebimento “de saldo remanescente, decorrente da utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos fixados no RE 870.947/SE (Tema 810), bem como o pagamento dos juros aplicados sobre os valores dos atrasado” 
(fl. 581, doc. 2).



    Em 17.3.2022, o juízo da Segunda Vara Federal de Bento Gonçalves/RS deferiu “o pedido da parte autora de execução complementar com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária” (fl. 614, doc. 2).



    Contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social impetrou mandado de segurança (fls. 4-7, doc. 3).



    Em 8.6.2022, a Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul concedeu a segurança, nos seguintes termos:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, com pedido liminar, contra decisão que deferiu o pleito de execução complementar da parte autora, com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 810. (…)



    ‘Com efeito, tendo os critérios de correção monetária sido definidos por decisão judicial transitada em julgado (Evento 28 - sentença do processo originário), não é admissível sua alteração em sede de execução, nem mesmo em razão da superveniência da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 810. 



    Segundo o próprio STF, suas decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade não implicam reforma automática das decisões contrárias já transitadas em julgado, as quais só podem ser modificadas através de ação rescisória. Nesse sentido, destaco a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 733:



    ‘A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).’



    Nesse contexto, com efeito, tenho que a decisão do Evento 128, ao decidir em desfavor do impetrante em afronta à coisa julgada, viola direito líquido e certo, motivo pelo qual deve ser imediatamente sustada” (fls. 57-58, doc. 3).



     Contra essa decisão Denis Luiz de Souza interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado com base no Tema 733 da sistemática da repercussão geral (fl. 120, doc. 3).



    Contra essa decisão Denis Luiz de Souza interpôs agravo interno, desprovido pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul:



    “Da análise do entendimento adotado por esta Turma Recursal ao conceder a segurança requerida pelo INSS, extrai-se a conclusão de que a manutenção da decisão impetrada significaria conceder efeito rescisório à sentença transitada em julgado, o que é incompatível com o procedimento dos juizados especiais



    E, a despeito dos argumentos da parte agravante quanto à aplicabilidade automática dos entendimento firmado no Tema nº 810 a processos transitados em julgado, verifico que, no julgamento do Tema nº 733, o STF não reconheceu tal eficácia às decisões que declaram inconstitucionalidade de preceito normativo, ressaltando a necessidade de interposição de recurso ou propositura ação rescisória para reforma ou desfazimento de decisão proferida anteriormente em sentido contrário.



    Assim, não vislumbro razões para a modificação da decisão da Presidência das Turmas que, aplicando o julgado do STF quanto ao Tema nº 733, negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Quanto à pretensão de sobrestamento pelo Tema nº 1170, anoto que não há, até o presente momento, comando de suspensão dos processos relacionados que tramitem em âmbito nacional pela Corte Superior, devendo, pois, ser dado prosseguimento ao feito. Pelo contrário, em recente decisão, publicada em 22/02/2023, o Ministro Relator Nunes Marques rejeitou o pedido de determinação de suspensão dos processos correlatos, formulado no âmbito do paradigma RE 1.317.982 (…)



    Deve, portanto, ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso, não merecendo acolhida a irresignação apresentada pela agravante” (fl. 171, doc. 3).



    Denis Luiz de Souza foi intimado dessa decisão em 4.4.2023 (fl. 173, doc. 3).



    Em 10.4.2023, Denis Luiz de Souza interpôs recurso extraordinário com agravo contra a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, o qual não foi conhecido pelo Presidente das Turmas Recursais do Rio Grande no Sul:



    “DESPACHO/DECISÃO



    Do novo agravo ante a não admissão do Recurso Extraordinário 



    Contra a decisão da Turma Recursal, a parte autora interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi rejeitado mediante aplicação do Tema 733 do STF. 



    Interposto agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC, a Turma Recursal manteve a decisão desta Presidência.



    A parte autora, por seu turno, interpôs novo agravo, desta vez, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, atacando, novamente, a decisão que rejeitou o recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema 733. 



    Com efeito, além de incabível, o novo recurso de agravo 
mostra-se intempestivo. Não pode a parte, porque o recurso anterior não foi provido, interpôr novo recurso de agravo, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, como se fosse uma espécie de sucedâneo recursal. 



    É de se observar, ainda, a absoluta falta de previsão legal de recurso contra o que restou decidido pela Turma Recursal ao apreciar o agravo interno, conforme orientação do STF e do Conselho da Justiça Federal: 



    ‘‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que não cabe qualquer recurso ao Supremo da decisão do Juízo de origem que nega a admissão do recurso extraordinário com base em precedente produzido sob a sistemática da repercussão geral. 2. Independentemente do nome dado à impugnação (agravo, agravo interno, agravo regimental, agravo do art. 544 do CPC, agravo de instrumento, pedido de reconsideração), cabe ao órgão que proferiu a decisão agravada analisar as razões da parte vencida. 3. A decisão do Juízo de origem que mantém a inadmissão respeita esse procedimento e não é passível de mais nenhum recurso. 4. Em caso de nova insurgência, cumpre à instância de origem certificar o trânsito em julgado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 22881 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2016 PUBLIC 08-03-2016).



    Assim, considerando o presente momento processual e, em especial, a irrecorribilidade da decisão da Turma Recursal, ao apreciar o agravo interno, não conheço do novo recurso de agravo interposto pela parte autora. 



    Intimem-se. Após, certifique-se o transito em julgado, remetendo-se ao Juízo de origem” (fls. 192-193, doc. 3). 



    Contra essa decisão Denis Luiz de Souza ajuíza a presente reclamação.



    3. Sustenta que “o decidido nos autos está em visível confronto com o julgamento do Tema 810 (RE 870.947), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como fator de correção monetária, restando determinado sua substituição pelo índice IPCA-e” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que “o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, já que, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde sua edição, ocorrida em 29/06/2009, bem como pelo fato de que não foram modulados efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 870.947, resguardando o direito dos que foram prejudicados e lesados pela aplicação da norma, a qual em sua essência era inconstitucional” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que a “Turma Reclamada, deixando de aplicar o entendimento firmado por ocasião do Tema 810 sob o fundamento de que tal pedido estaria acobertado pelo instituto da coisa julgada, o mesmo afronta diretamente o decidido pelo Pretório Excelso, vez que não houve modulação de efeitos da decisão proferida ao RE 870.947” (fl. 11, doc. 1). 



    Requer o “sobrestamento do feito até ulterior julgamento do Tema 1170 (…) medida liminar, nos termos do inciso II do art. 989 do CPC/2015, a fim de impedir o trânsito em julgado do acórdão proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF para que a Colenda Corte realize o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante” (fl. 12, doc. 1).



    Pede:



    “e. No mérito, a procedência do pedido constante na presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810; 



    f. Alternativamente, que a Egrégia Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial / Lei nº 11.960/09) ao caso concreto, em razão de sua declarada inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que represente a real inflação em todo o período, tal qual, o IPCA-e, acrescido de juros de mora, com a condenação da parte requerida nos consectários legais; 



    g. A concessão da assistência judiciária gratuita, vez que no momento não se encontra em condições de arcar com as despesas processuais” (fls. 12-13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de conhecer o recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947 e 1.317.982, paradigmas dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral.



    6. No caso em exame, a Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação da sistemática na origem (fls. 170-172, doc. 3).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs indevidamente recurso extraordinário com agravo, não conhecido na origem (fls. 192-193, doc. 3).



    A decisão questionada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    7. Esse recurso extraordinário com agravo é de ser considerado inapto para desconstituir a decisão de mérito proferida pela autoridade reclamada e afastar, pela preclusão, o trânsito em julgado do acórdão recorrido.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018. 3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



     Assim, a decisão reclamada transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação.



     



    8. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Nesse sentido, dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    A pretexto de alegado desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal, pretende o reclamante valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto com a força de coisa julgada.



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora